Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738225-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO GALLETTI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (ids 41251562, 35362083 e 35929412) - CPC 1.021, § 2o. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator